Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701851-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MARCOS FERREIRA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (requerente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor de MARCOS FERREIRA DE PAULA, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em bloquear valor indevidamente depositado na conta de terceiro. Eis a r. decisão agravada (ID 143741742 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em bloquear valor indevidamente depositado na conta de terceiro. Alega a parte autora que o requerido foi funcionário da empresa autora no período compreendido entre 02/07/2020 à 02/08/2021 na função de auxiliar de operador de máquina. Ocorre que, no último dia 06 de setembro de 2022, ao realizar o pagamento da folha de seus funcionários atuais referente ao mês de agosto, a autora, equivocadamente, efetuou o pagamento errado na conta do réu. Diz que, em que pese a empresa autora ainda ter o contato do réu e que, ao entrar em contato com ele a foto do WhatsApp ainda era a foto dele e o nome do status era o mesmo, a pessoa declarou que supostamente não era o ex-colaborador. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, e neste primeiro momento, não estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Em que pese a relevância dos fato e argumentos trazidos, a instauração do contraditório é medida essencial para avaliar a que título foi o valor depositado na conta do réu e as demais circunstâncias fáticas. Ressalte-se que o termo de recisão do contrato de trabalho de ID. 143287743 não está preenchido ou assinado. Da mesma forma, neste primeiro momento, ante a irreversibilidade da medida e a ausência de contraditório instaurado, não se vislumbra a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para arrestar valores em conta do réu. Assim, é de se indeferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência requerida. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que ajuizou ação em desfavor do ora agravado para restituir valor indevidamente recebido por ele. Informa que o agravado já foi funcionário da empresa no período de 02/07/2020 a 02/08/2021. Noticia que, no dia 06/09/2022, “ao realizar o pagamento da folha de seus funcionários atuais referente ao mês de agosto, a Agravante, equivocadamente, efetuou o pagamento errado na conta do Agravado. A empresa deveria efetuar o pagamento do montante de R$2.144,46 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis reais) na conta do funcionário Marcos André dos Santos, mas, diante da semelhança dos nomes, acabou incorrendo em erro e depositando na conta do Agravado. Ao perceber o erro, a Agravante entrou em contato imediatamente com o Agravado para solicitar a devolução do valor depositado em sua conta, mas, no entanto, a tentativa foi malsucedida.” Pugna pelo deferimento de liminar para bloqueio da referida quantia na conta bancária do agravado, por via do sistema SISBAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 42917103. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar de bloqueio, via SISBAJUD, da quantia que se pretende obter a restituição. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, deve ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, registro que a quantia em questão não é elevada (R$2.144,46) se considerado o porte da empresa agravante, portanto, não estaria a causar substancial impacto financeiro em sua atividade econômica. No contexto, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, muito embora relevantes os argumentos da parte recorrente quanto ao depósito equivocado na conta de um ex-funcionário, verifico que, o suposto depósito ocorreu no dia 06/09/2022, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 22/11/2022, ou seja, dois meses e dezesseis dias depois do fato, quando muito provavelmente a quantia já nem estaria mais na conta bancária do agravado/requerido. Para o efetivo bloqueio da quantia a medida precisava ser imediatamente em seguida. Portanto, com a devida vênia, mas a urgência de realizar o bloqueio, para preservar o que foi depositado na conta, se esvaiu pela própria demora de se buscar a medida na via judicial. Com efeito, neste momento, em que já decorridos quatro meses e meio da data do fato, com muito mais razão se verifica ser inviável o bloqueio pleiteado. Acrescento também que inexiste indícios de que o agravado seria insolvente ou estaria na iminência de se torná-lo, de modo que os atos ordinários, ou mesmo por medidas assecuratórias específicas, poderá alcançar o ressarcimento pretendido. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da recorrente, mas a hipótese, em tese, não estão atendidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator